Tribunal: STF
Processo: ARE 1417209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará e assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES MUNICIPAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEVIDA. REAJUSTE AUTOMÁTICO DA CATEGORIA ATRELADO AO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. TERMO INICIAL DO REAJUSTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N° 37. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. 



    01. Cuida-se de Recurso de Apelação que visa a reforma da sentença que entendeu pela improcedência da Ação Ordinária na qual alegam os autores, professores da rede municipal de ensino, terem sido agraciados pela Lei Municipal n° 835/2018 com reajuste de seus vencimentos no mesmo percentual do reajuste do piso nacional da categoria (6,81%), mas sem que seus efeitos retroagissem a 01 de janeiro de 2018, como corre com o reajuste do piso nacional. Ao final, requereram a condenação da edilidade no pagamento dos valores indevidamente retidos entre janeiro e abril de 2018, bem como condenação em indenização por danos morais. O magistrado de piso entendeu pela improcedência do feito, oportunidade em que negou a gratuidade judiciária requerida pelos autores. 



    02. Quanto ao deferimento da gratuidade judiciária, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade. Precedentes. 



    03. Atentando-se à realidade fática exposta nos fólios pelos apelantes, e que deixou de ser impugnada pela parte recorrida no momento oportuno, resta demonstrada a hipossuficiência financeira dos autores. Não fora requerido/oportunizado aos autores a apresentação de documentos outros que no entender do magistrado pudessem melhor demonstrar a sua hipossuficiência (art. 9° e 10, do CPC).



    04. Quanto ao mérito, não há que se confundir o reajuste do piso nacional, descrito na Lei Federal n° 11.738/2008, com eventual reajuste anual da carreira, concedido de forma discricionária pela Administração Pública municipal. Inexiste legislação federal que determine aos entes fedderativos que realizem o reajuste de toda a carreira dos professores no mesmo índice de reajuste aplicado ao piso salarial nacional. 



    05. Os reajuste gerais dos vencimentos das categorias de servidores são de responsabilidade de cada ente federativo, podendo dispor a respeito da maneira que acharem mais prudente, com fundamento no poder discricionário. Precedentes.



    06. Compulsando os autos, em especial os contracheques apresentados pelos autores junto à peça inicial, dessume-se carente de prova a alegativa de que a edilidade ré realizou no ano de 2018 o pagamento dos vencimentos dos autores em valores abaixo do piso nacional (para o ano de 2018 o piso apresentado foi de R$2.455,35 para jornada de 40 horas semanais), ônus este que lhe assistia (art. 373, I, do CPC). 



    07. Tratando-se o reajuste descrito na Lei Municipal n° 835/2018 de ato discricionário da administração pública, não é permitida a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo escolhido pelo gestor municipal, não podendo, por isso mesmo, o Poder Judiciário atuar em função legislativa em substituição ao ente público réu, nos termos da Súmula Vinculante n° 37.



    08. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, mas apenas para reconhecer o direito dos autores aos benefícios da gratuidade judiciária, mantendo a improcedência do feito em seu mérito. Honorários sucumbenciais mantidos, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária (art. 98, §3°, do CPC).” (eDOC 6, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, 37, X e XV, 39, § 1° e § 2°, e 206, I, VII, VIII e parágrafo único, do texto constitucional e também ao art. 60 do ADCT. (eDOC 8)



    Nas razões recursais, explica-se que a presente demanda se circunscreve ao pagamento retroativo do reajuste concedido aos professores no ano de 2018 referentes aos meses de janeiro a abril. Aduz-se que, conforme a lei que disciplina o piso salarial nacional dos professores, o reajuste deve ser concedido a partir janeiro de cada ano. Afirma-se que a concessão do reajuste somente a partir de maio, conforme a lei municipal 835/2018, fere a irredutibilidade salarial.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte constitucional possui precedente proferido em sede de controle concentrado a afirmar a constitucionalidade da fixação do piso salarial nacional dos professores. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgamento da ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2011:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2011)



    No caso, verifico que o Tribunal de origem reconheceu que o Município de Trairi observou o piso salarial dos professores definido pela Lei Federal nº 11.738/2008 nos pagamentos referentes aos meses de janeiro a abril de 2018, não havendo se falar em pagamento retroativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Como relatado, alegam os autores que o reajuste realizado pela referida Lei 835/2018 deveria ter seus efeitos financeiros a partir de janeiro de 2018, seguindo as regras da Lei 11.738/2008 (Piso Nacional dos Professores).



    Assim, referem-se que o reajuste efetuado pela edilidade promovida não teria obedecidos as normas federais a respeito do tema, sendo concedido o mesmo percentual de reajuste do piso nacional, mas com termo inicial dos efeitos financeiros em momento diverso daquele previsto nas Leis n° 11.738/2008 e n° 11.494/2007 (Lei do FUNDEB).



    Afirmam os autos que, pela redação constante no art. 15° da Lei 11.494/2007, até 31 de dezembro de cada ano, o Ministério da Educação deve publicar portaria com valor anual mínimo por aluno que deve viger no ano subsequente, e é com base nesse valor que deve ser realizado o cálculo de reajuste do piso nacional dos profissionais do magistério.



    No entender dos requerentes/apelantes, teriam eles direito a perceber o mesmo reajuste aplicado ao piso mínimo da categoria incidente sobre os seus vencimentos seguindo a mesma regra descrita na norma federal, de aplicabilidade do reajuste a partir de 1° de janeiro. 



    Contudo, como bem referido pelo magistrado de piso não há que se confundir o reajuste do piso nacional, descrito na Lei Federal n° 11.738/2008, com eventual reajuste anual da carreira, concedido de forma discricionária pela Administração Pública municipal. Explico. 



    Consoante dito acima, a Lei Federal n° 11.738/2008 trata do Piso Salarial Nacional e estabelece alguns critérios para o seu pagamento, destacando-se a possibilidade de pagamento proporcional à jornada de trabalho, a aplicação progressiva dos reajustes segundo critérios ali descritos. Nesse sentido, trago alguns dispositivos da referida norma:



    (...)



    O STF já decidiu pela constitucionalidade da referida Lei Federal, ao determinar que ‘É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador’, nos termos da decisão do STF na ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA.



    Voltando agora ao caso em discussão, no entendimento dos autores, como dito, tal reajuste do piso nacional teria reflexo imediato na remuneração de toda a carreira, inclusive com reflexos financeiros a contar de 01 de janeiro de 2018.



    Ocorre que inexiste legislação federal que determine aos entes federativos que realizem o reajuste de toda a carreira dos professores no mesmo índice de reajuste aplicado ao piso salarial nacional. 



    Os reajustes gerais das categorias de servidores são de responsabilidade de cada ente federativo, podendo dispor a respeito da maneira que acharem mais prudente, com fundamento no poder discricionário. 



    Compulsando os autos, em especial os contracheques apresentados pelos autores junto à peça inicial, dessume-se certo que a edilidade ré vinha realizando o pagamento dos vencimentos dos autores em valores acima do piso nacional (para o ano de 2018 o piso apresentado foi de R$2.455,35 par a jornada de 40 horas semanais), portanto em perfeita sintonia com a legislação federal que trata do piso salarial. 



    (...)



    Consoante tudo o que foi dito, vê-se que a Lei Federal que trata do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério é garantidora apenas do valor mínimo devido pelos entes federativos em favor dos seus professores da educação básica, cabendo a legislação especial de cada ente federativo referir-se acerca de eventual revisão geral anual dos vencimentos percebidos pela carreira, não havendo que referir-se acerca de reajustes automáticos e permanentes nos mesmo índices aplicados pela legislação federal para reajuste do piso salarial. 



    Assim, tenho por acertada a sentença de piso que julgou improcedente o pleito autoral para que os efeitos do reajuste aplicado pela Lei Municipal n° 835/2018 retroagissem para 01 de janeiro de 2018, tendo em vista que dito reajuste dos vencimentos da categoria é decorrente do poder discricionário de que goza a administração municipal, inexistindo entre os meses de janeiro e abril de 2018 o pagamento a quaisquer dos autores em valor inferior ao piso salarial mínimo da categoria. 



    Assim, tratando-se o reajuste descrito na Lei Municipal n° 835/2018 de ato discricionário da administração pública, não é permitida a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo escolhido pelo gestor municipal, não podendo, por isso mesmo, o Poder Judiciário atuar em função legislativa em substituição ao ente público réu, nos termos da Súmula Vinculante n° 37 (...).” (eDOC 6, p. 12-19, grifei)



    Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 



    Além disso, acrescente-se que esta Suprema Corte assentou, no julgamento do tema 1134 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.309.924 (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.04.2021), a ausência de repercussão geral da matéria debatida no presente recurso extraordinário. O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.309.924 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.04.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1° de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente